Tribunal: TJSP
Processo: 1028464-27.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL (Tema 532/STF) PENDENTE DE JULGAMENTO – Suspensão do feito – Impossibilidade, ante a ausência de determinação neste sentido – Preliminar afastada.

APELAÇÃO – Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista - Poder de polícia - Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa jurídica de direito privado – Impossibilidade de delegação de ato

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL (Tema 532/STF) PENDENTE DE JULGAMENTO – Suspensão do feito – Impossibilidade, ante a ausência de determinação neste sentido – Preliminar afastada.

APELAÇÃO – Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista - Poder de polícia - Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa jurídica de direito privado – Impossibilidade de delegação de ato sancionatório por ser este exclusivo do Estado, em virtude do poder de coerção do Poder Público (ius imperii) – Precedentes do C. STJ e do C. STF – Autuações que embora tenham sido efetuadas por pessoa jurídica não autorizada, foram apuradas através de radar eletrônico – Reforma da r. sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028464-27.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado FÁBIO CAMARGO TOFETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação no 1028464-27.2018.8.26.0506 - JV
Apelante: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Apelado: FÁBIO CAMARGO TOFETTI
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juíza: Dra. LUISA HELENA CARVALHO PITA
Voto no 14.749 ct*
REPERCUSSÃO GERAL (Tema 532/STF) PENDENTE
DE
JULGAMENTO

Suspensão
do
feito

Impossibilidade, ante a ausência de determinação neste
sentido Preliminar afastada.
APELAÇÃO
Aplicação de multa de trânsito por
sociedade de economia mista - Poder de polícia -
Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa
jurídica de direito privado Impossibilidade de delegação
de ato sancionatório por ser este exclusivo do Estado, em
virtude do poder de coerção do Poder Público (ius
imperii) Precedentes do C. STJ e do C. STF Autuações
que embora tenham sido efetuadas por pessoa jurídica
não autorizada, foram apuradas através de radar
eletrônico Reforma da r. sentença Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A contra a r. sentença prolatada a fls. 170/181 (com
embargos declaratórios acolhidos a fls. 206) que, nos autos da ação
declaratória de nulidade proposta por FÁBIO CAMARGO TOFETTI, julgou
procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos autos de infração no.
B26240169 e B26262233, cancelando todas as penalidades deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
3
provenientes, por entender não ser possível a delegação do poder de polícia a
particulares. Houve, ainda, a condenação da vencida ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em quatrocentos
reais.
Apela
a
TRANSERP
(fls.
186/199),
pleiteando,
preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em decorrência da
existência de repercussão geral sobre a matéria (Tema 532/STF). Ademais,
afirma que as autuações ora discutidas foram apuradas através de radar
eletrônico e, portanto, merecem subsistir. No mais, reitera os fundamentos já
expostos em sua peça defensiva, rogando pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 213/229.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos
autos de infração de trânsito, cancelando todas as penalidades deles
provenientes, sob o argumento de terem sido lavrados por pessoa jurídica de
direito privado, que não pode exercer o poder de polícia sancionatório.
Preliminarmente, não há que se falar em suspensão do
feito, pois, a despeito da existência de repercussão geral sobre a matéria
(Tema 532/STF), não houve determinação neste sentido.
Posta esta premissa inicial, passo ao exame do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
4
recursal.
Primeiramente, observo que, no presente caso, o apelado
não questionou a veracidade dos autos de infração, mas, sim, a ilegitimidade
da apelante para autuar infração de trânsito.
E, assim, o cerne da questão é a possibilidade de
delegação, ou não, do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado.
Nessa senda, o recurso comporta provimento.
Inicialmente, vale analisar brevemente o poder de polícia
e a possibilidade de sua delegação.
Com efeito, numa interpretação sistemática, na qual todas
as normas devem ser analisadas tendo em conta as suas inter-relações com
outras do ordenamento, deve-se citar o artigo 78, do Código Tributário
Nacional, de onde se extrai o conceito de poder de polícia:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem,
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício
de
atividades
econômicas
dependentes
de
concessão
ou
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites
da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se
de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou
desvio de poder”.
Ao conceito acima, soma-se o entendimento doutrinário
do ilustre Professor Celso Antônio Bandeira de Melo a respeito do que seja o
poder de polícia: “atividade estatal de condicionar a liberdade e a
propriedade ajustando-as aos interesses coletivos” e “a atividade da
Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de
condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a
liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação, ora fiscalizadora,
ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um
dever de abstenção (non facere) a fim de conformar-lhes os comportamentos
aos interesses sociais consagrados no sistema normativo” (in “Curso de
Direito Administrativo”. 4a edição. Editora Malheiros. f. 352 e 360/361).
E, no magistério do saudoso Hely Lopes Meirelles, o
poder de polícia “é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. Acrescenta
que: “é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública
para conter os abusos do direito individual. Por esse mecanismo, que faz
parte de toda a Administração, o Estado detém a atividade dos particulares
que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao
desenvolvimento e à segurança nacional.” (in “Direito Municipal Brasileiro”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Malheiros Editores, 6a. edição, 1990, p. 340).
O poder de polícia autoriza a autoridade competente a
impor condicionantes e restrições a direitos, atividades e uso de bens em prol
da coletividade.
Assim sendo, compete à Administração exercer o
policiamento administrativo. A polícia geral ou de ordem pública, na qual
está incluído o policiamento e fiscalização de trânsito, somente pode ser
exercida por agentes públicos, posto tratar-se de atividade típica do Estado.
Neste sentido já o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em caso análogo a este, entendendo pela impossibilidade de aplicação de
sanção pecuniária por sociedade de economia mista, conforme se constata da
ementa a seguir:
“ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA.
TRÂNSITO.
SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Antes de adentrar o
mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de
conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o
fundamento da origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a
tese sustentada pelo recorrente em sede de especial (delegação de
poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo
recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam
da competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
7
pela instância ordinária também tem por conseqüência o
cumprimento do requisito do prequestionamento. 2. No que tange
ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de
polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o
exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse
público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do
poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de
trânsito por sociedade de economia mista). 3. As atividades que
envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação,
(ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da
limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito,
esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas
genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a
vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade
estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração
sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). 5.
Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são
delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção
derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que tange
aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares
estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de
multas para aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial provido”
(REsp 817534 MG 2006/0025288-1, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Data de Julgamento: 10/11/2009, T2 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
8
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2009). (g. m.)
Como observou o Ministro Mauro Campbell Marques, no
recurso especial acima citado, “as atividades que envolvem a consecução do
poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a
saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção” e,
seguem a seguinte sequência de atos: 1. Legislação (norma de
polícia): estabelece os limites do exercício dos direitos individuais. Pode ser
constitucional, legal ou regulamentar; 2. Permissão (consentimento) de
polícia: possibilita ao particular o exercício de atividade controlada pelo
Poder Público; 3. Fiscalização: verificação do cumprimento das normas e das
condições estabelecidas na permissão de polícia e 4. Sanção de
polícia: aplicação de penalidades àqueles que descumprirem as normas e as
condições da permissão de polícia. Também pode ser utilizada a medida de
polícia, com o objetivo de impedir a ocorrência de dano. Ex.: após
fiscalização que comprova a existência de comida estragada em um
restaurante, a Administração impõe uma multa (sanção) e destrói a comida
estragada (medida de polícia).
Como se pode ver, somente o consentimento e a
fiscalização são delegáveis, tendo em vista que as outras duas atividades
(legislação e sanção) derivam do poder de coerção do Estado, eis que há
limitação das atividades dos particulares (abstenção), fazendo prevalecer o
interesse público através de ato negativo (proibitivo, do ponto de vista do
infrator), um non facere.
E, isto pode ser aferido pelo fato de que não poderia um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
9
particular restringir o direito de outro particular, como ocorre nos atos de
legislar e de sancionar, porque este não é dotado da potestade (“ius imperii”)
necessária ao exercício da atividade de polícia.
Veja-se que o exercício do poder de polícia ocorre
quando o Poder Público interfere na órbita do interesse privado para
salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais (José dos
Santos Carvalho Filho, in “Manual de Direito Administrativo”, 21a ed.,
Lumen Juris, p. 71).
E, assim, conclui-se pela impossibilidade do exercício do
poder de polícia por particular (pelo menos das atividades ligadas à legislação
e à sanção), uma vez que este se encontra no mesmo patamar do agente
infrator, em relação horizontal.
Neste sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Os atos jurídicos expressivos de pode de polícia, de autoridade
pública, e, portanto, os de polícia administrativa, certamente não
poderiam, ao menos em princípio e salvo circunstâncias
excepcionais ou hipóteses muito específicas (caso, e.g., dos poderes
reconhecidos aos capitães de navio), ser delegados a particulares,
ou ser por eles praticados.
A restrição à atribuição de atos de polícia a particulares funda-se
no corretíssimo entendimento de que não se lhes pode, ao menos
em princípio, cometer o encargo de praticar atos que envolvem o
exercício de misteres tipicamente públicos quando em causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
10
liberdade e propriedade, porque ofenderiam o equilíbrio entre os
particulares em geral, ensejando que uns oficialmente exercessem
supremacia sobre outros” (in “Curso de Direito Administrativo”.
31a edição. Editora Malheiros. f. 857).
Por conseguinte, sendo o poder de polícia uma atribuição
exclusiva das Polícias Militares, conforme disposição constitucional, fica
claro que este é indelegável, seja por legislação estadual, seja por convênios
ou acordos, sob pena de ferimento ao princípio da legalidade e à Constituição
no que tange à repartição de competências.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
sobre a indelegabilidade do poder de polícia quando julgou a ADI 1.717-DF,
de relatoria do Ministro Nelson Jobim.
E, o Supremo Tribunal voltou a sinalizar este
entendimento, quando reconheceu a repercussão geral no Recurso Especial
com Agravo n.o 662.186, no caso da BHTrans (já decidido pelo STJ
conforme acima se discorreu), de relatoria do Ministro Luiz Fux:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS
ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
11
Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes,
Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia e Rosa Weber. (...)
O tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, pois
demanda a verificação da observância, por parte do município
recorrente, dos limites impostos à delegação do exercício do poder
de polícia, à luz do disposto no art. 24 do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei 9.503/97) e art. 30 da Constituição Federal.
A propósito, observo que o Plenário desta Corte se manifestou
sobre a controvérsia atinente à delegação de poder de polícia a
entidade privada no julgamento da ADI 1.717, Rel. Min. Sydney
Sanches, DJ de 28/03/2003. Naquela assentada, concluiu-se pela
indelegabilidade, a entidade privada, de atividade típica de Estado,
que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que
tange ao exercício de atividades profissionais. (...)
Vale colacionar, ainda, trecho de decisão monocrática proferida
pelo Min. Marco Aurélio nos autos da ADI no 2.310-MC:
DECISÃO - LIMINAR - AGÊNCIAS REGULADORAS - PESSOAL
- ARREGIMENTAÇÃO - CLT - PESSOAL DA TELEBRÁS -
APROVEITAMENTO
-
IMPROPRIEDADE
-
LIMINAR
DEFERIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. (...)
Prescindir, no caso, da ocupação de cargos públicos, com os
direitos e garantias a eles inerentes, é adotar flexibilidade
incompatível com a natureza dos serviços a serem prestados,
igualizando os servidores das agências a prestadores de serviços
subalternos, dos quais não se exige, até mesmo, escolaridade
maior, como são serventes, artífices, mecanógrafos, entre outros.
Atente-se para a espécie. Está-se diante de atividade na qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
12
poder de fiscalização, o poder de polícia fazem-se com
envergadura ímpar, exigindo, por isso mesmo, que aquele que a
desempenhe sinta-se seguro, atue sem receios outros, e isso
pressupõe a ocupação de cargo público, a estabilidade prevista no
artigo 41 da Constituição Federal. Aliás, o artigo 247 da Lei
Maior sinaliza a conclusão sobre a necessária adoção do regime
de cargo público relativamente aos servidores das agências
reguladoras. Refere-se o preceito àqueles que desenvolvam
atividades exclusivas de Estado, e a de fiscalização o é. A vexata
quaestio, desta feita, cinge-se à definição da possibilidade de
delegação, no bojo do poder de polícia, de determinadas fases da
atividade, como a fiscalização, a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da Administração Pública indireta, à luz dos
artigos 30, 39, caput, 41, 173 e 247 da Constituição.
Tenho, pois, que a questão constitucional em apreço ultrapassa os
interesses das partes, avultando-se relevante do ponto de vista
econômico, político, social e jurídico. Ante o exposto, manifesto-me
pela existência de repercussão geral e submeto a matéria à
apreciação dos demais Ministros da Corte”
Inclusive, neste sentido foi o parecer da D. Procuradoria
Geral da República, defendendo a impossibilidade de delegação do exercício
do poder de polícia à sociedade de economia mista, como se pode ver:
“A posição explanada por Celso Antônio Bandeira de Mello ajusta-
se aos princípios constitucionais inscritos no art. 37, caput, da CF,
mormente por ressalvar o caráter de impessoalidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
13
administrativos emanados pelo Poder Público e para o qual os
particulares, em face da ausência dos ius imperii, não poderão ser
dotados da titularidade do exercício do poder de polícia (ato
jurídico de polícia), modalidade na qual se insere a fiscalização de
trânsito não a simples atividade material de constatação de
violação de trânsito por meio eletrônico
a ser exercida
exclusivamente por autoridade de trânsito ou seus agentes (CTB,
art. 269).
Conclui-se, portanto, não ser possível o exercício do poder de
polícia de trânsito pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte BHTRANS, criada pelo Município de Belo Horizonte
sob a forma de empresa de economia mista, pois, além de não
atender ao postulado da impessoalidade, por se cuidar de
delegação do exercício do poder de polícia de trânsito não
traduzido em mera execução, mas em valoração subjetiva na
fiscalização, a envolver decisão sobre a violação de normas de
trânsito e respectiva expedição de sanção administrativa confere
à atividade administrativa de fiscalização de trânsito natureza
econômica exploratória, em nítido desvio de finalidade.
Assim, a delegação prevista no artigo 25 do CTB, através de
celebração de convênio administrativo, somente se legitima se feita
entre entes públicos, em face da impossibilidade de delegação da
atividade típica do Estado de fiscalização do trânsito, e outras
inerentes ao poder de polícia de trânsito, a pessoas jurídicas de
direito privado.
Diante de todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo
conhecimento do agravo, para dar provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
14
extraordinário”.
E, como bem disse o D. Procurador da República, não há
que se invocar o artigo 25, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista
não ser possível a delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito
privado, pelo menos no que tange às atividades de legislação e sanção, como
pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça.
Neste caso, o instituto que será possível se verificar é a
desconcentração administrativa e não a descentralização.
Outrossim, justamente pelo fato de não se poder delegar
as funções de coerção do Poder Público, instaurou-se atualmente a chamada
“indústria da multa”, que foi levantada pelo C. STJ no julgamento do Resp já
citado.
Verifica-se do voto-vista, apresentado pelo Ministro
Herman Benjamin, a explicação do porquê das sociedades de economia mista
(que naquele caso era a BHTrans, e aqui é a TRANSERP) não poderem
receber a delegação do poder de polícia.
Não é somente pela possibilidade de arrecadação abusiva,
pois se fosse somente por este fato, seria forçoso reconhecer a fragilidade de
tal argumentação, mas também pela impossibilidade de um particular
restringir direitos e aplicar sanções pelas condutas de outro particular. Assim,
juntando-se estes dois argumentos, forçoso reconhecer-se a impossibilidade
de delegação neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
15
E, além de todo o exposto, verifica-se que o Decreto-Lei
n.o 200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, permite
a descentralização de atividades típicas da Administração Pública apenas às
autarquias, sendo que às empresas públicas e às sociedades de economia
mista são destinadas as atividades econômicas, conforme se verifica nos
incisos do artigo 5o:
“Art. 5o Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para
executar atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa
e financeira descentralizada.
II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da
União, criado por lei para a exploração de atividade econômica
que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou
de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer
das formas admitidas em direito.
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a
exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria
à União ou a entidade da Administração Indireta.
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
16
de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades
que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito
público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido
pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por
recursos da União e de outras fontes” (grifos meus).
Sendo, portanto, o poder de polícia uma atividade típica
da Administração, não poderia ser delegada a particulares.
Com pesar, há de se reconhecer que com este
entendimento inúmeras situações irregulares ficarão sem punição. No entanto,
não pode o Poder Judiciário deixar que perpetue a situação que se vem
verificando atualmente, com as seguidas reduções de velocidade das vias
públicas, sob as mais estranhas argumentações e sem qualquer respaldo na
legislação de trânsito, além de barreiras propositais e sem quaisquer
justificativas, exatamente nos momentos de restrição da circulação de
veículos (rodízios), dentre outras, que denotam claramente o intuito
arrecadatório e sem qualquer caráter educativo do trânsito de veículos.
No entanto, comporta reforma a r. sentença, com o
provimento do recurso.
Verifica-se a existência de três situações possíveis: na
primeira os autos de infração são lavrados por agentes da TRANSERP, os
quais não poderão subsistir; a segunda e a terceira possibilidades ocorrem
quando os autos são lavrados por policial militar e por meio de radar
eletrônico, sendo, em ambos os casos, subsistentes, devendo ser mantidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
17
seja porque se originaram de ato praticado por agente do Estado, investido no
regular poder de polícia, seja pela inexistência de interesses que envolvem a
apuração da infração pelo aparelho eletrônico em questão, que exclui por
completo a dicotomia ora em discussão entre interesse público e privado.
Aliás, reforçando este posicionamento, recentemente, o
C. Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em sede de repercussão geral,
que “é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do
poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções
administrativas legalmente previstas (ex: multas de trânsito)” (Plenário. RE
658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Roberto
Barroso, julgado em 6/8/2015 - Info 793).
E vale lembrar que o Estatuto Geral das Guardas
Municipais foi instituído pela Lei n.o 13.022, de 08 de agosto de 2014,
dispondo que:
“Art. 5o (...) VI - exercer as competências de trânsito que lhes
forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos
da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado
com órgão de trânsito estadual ou municipal;
Art. 9o A guarda municipal é formada por servidores públicos
integrantes de carreira única e plano de cargos e salários,
conforme disposto em lei municipal”. (g.m.)
Nesse sentido, é o posicionamento já adotado por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
18
Colenda Sexta Câmara de Julgamento:
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
MULTAS
DE
TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada
exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não
na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser
lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. No
entanto, ao agente civil de trânsito contratado diretamente pela
sociedade de economia mista, não pode ser delegado o poder de
polícia. Somente aos agentes públicos incumbe o exercício do
poder
coercitivo
delegado
pelos
administrados.
Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido. (APELAÇÃO
CÍVEL No 4006205.60.2013.8.26.0506, Rel. Des. LEME DE
CAMPOS, j. 03.08.2015)
Muito embora os agentes da TRANSERP não possam
aplicar multas de trânsito por serem contratados por sociedade de economia
mista, que é pessoa jurídica de direito privado, os autos de infração de trânsito
no. B26240169 e B26262233 foram apurados através de radar eletrônico,
conforme se constata dos documentos acostados a fls. 95/100, nos quais,
inclusive, há fotos do veículo no momento das infrações.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade, sendo
válida e eficaz a autuação, razão pela qual subsistem as autuações, delas
emanando todos os efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
19
Ante a inversão do julgado, invertem-se, também, os ônus de
sucumbência arbitrados em primeiro grau, observados, todavia, os parágrafos 2o e
3o, do artigo 98, do novo Código de Processo Civil.
Finalmente, no que tange os honorários advocatícios
sucumbenciais recursais, condeno o apelado a pagá-los à apelante, já que
sucumbiu.
Devido ao efetivo trabalho desenvolvido pelo patrono da
ré, ante a apresentação do presente recurso, fixo os honorários recursais em
50% (cinquenta por cento) sobre o valor fixado pelo juízo a quo, nos termos
do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do NCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028464-27.2018.8.26.0506 -Voto no
20
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora